Tribunal: TJES
Processo: 0000294-80.2020.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000294-80.2020.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO LUIS PIOROTTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO ESTADO DE NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça, no âmbito da Lei nº 11.340/2006 (art. 147,
caput
, do Código Penal), e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, fixando pena privativa de liberdade e multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva intercorrente em relação ao crime de ameaça, após o trânsito em julgado para a acusação; (ii) estabelecer se subsiste a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, diante da alegada insuficiência probatória ou da incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.
4.
Fixada a pena de 01 mês e 26 dias de detenção para o crime de ameaça, aplica-se o prazo prescricional de 03 anos, conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal.
5.
Inicia-se a contagem da prescrição intercorrente a partir da publicação da sentença condenatória, inexistindo causas suspensivas ou interruptivas posteriores.
6.
Ultrapassado o lapso prescricional de três anos entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao delito de ameaça.
7.
A materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido resta comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que atestam a aptidão e potencialidade lesiva da arma e das munições apreendidas.
8.
A autoria delitiva encontra-se evidenciada pela confissão do acusado quanto à guarda da arma e pela prova testemunhal consistente dos policiais militares, harmônica e corroborada pelos demais elementos probatórios.
9.
O delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, é crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse irregular do artefato bélico, independentemente da demonstração de perigo concreto.
10.
O estado de necessidade exige perigo atual ou iminente e inevitável, circunstância não configurada quando a arma é mantida sob guarda por período prolongado, em local não autorizado, em desacordo com a lei.
11.
A utilização do armamento como elemento de intimidação em contexto de violência doméstica afasta definitivamente a tese de cuidado ou zelo e preserva a ilicitude da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12
.
Prescrição declarada quanto ao crime previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 24, 69, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, e 147,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Não há
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, declarar a prescrição quanto ao crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
S
É
RGIO LUIS PIOROTTI
, inconformado com r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu (fls. 96/99).

Narrou a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 19 de março de 2020, por volta das 09h30min, em uma propriedade rural próxima ao Bairro Américo Frederico Coser, em Itaguaçu/ES, o ora apelante ameaçou sua companheira, Sandra Clara Krauser, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave, no curso de uma desavença familiar envolvendo questões financeiras.

Consta ainda que, na mesma data, o apelante mantinha sob sua guarda uma arma de fogo de uso permitido e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no seu local de trabalho, uma guarita do Posto Beira Rio, do qual é proprietário.

A peça acusatória detalhou que, após a recusa da vítima em entregar-lhe um cartão bancário para transferir a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), o recorrente proferiu a ameaça de que buscaria o revólver para matá-la e, em seguida, cometeria suicídio.

A denúncia foi recebida em 03 de setembro de 2020 (fl. 41), e após regular instrução processual, que incluiu a oitiva da vítima, de duas testemunhas policiais militares, e o interrogatório do réu (fls. 87/92), o Juízo de origem proferiu a sentença condenatória em 02 de junho de 2022, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e condenando o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo que, na individualização da pena, o Juízo sentenciante fixou a reprimenda para o crime de ameaça (art. 147, do CP) em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, e para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Nessa perspectiva, especificamente quanto ao delito de ameaça, previsto no art. 147,

caput,

do Código Penal, verifica-se o transcurso do prazo prescricional, o que impõe a decretação, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante.

Isso porque, em virtude do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ocorrido em 15 de junho de 2022 (fl. 20, do volume 02), a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena concreta aplicada na sentença, consoante o disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Neste caso específico, como dito, a pena privativa de liberdade definitivamente imposta ao apelante para o delito de ameaça foi fixada em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o estabelecido no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, constata-se que a r. sentença condenatória foi proferida e publicada em 02 de junho de 2022 (fl. 18 do Volume 02). Assim, o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente é a data da publicação da sentença condenatória, visto que o
Parquet
de 1º grau, intimado em 15 de junho de 2022, não interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado para a acusação.

Dessa forma, a contagem do lapso prescricional de 03 (três) anos se iniciou em 02 de junho de 2022 e se consumou em 02 de junho de 2025. Verifica-se, portanto, que o período de três anos foi largamente ultrapassado, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, com base no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, razão pela qual acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça.

Superada a análise preliminar, resta examinar a condenação do apelante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da tese de estado de necessidade, sob o argumento de que a posse da arma visava zelar pela vida de sua companheira, em crise depressiva e com risco de autoextermínio.

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto o robusto conjunto fático-probatório coligido aos autos demonstra de maneira irrefutável tanto a materialidade quanto a autoria do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além de descaracterizar a tese de excludente de ilicitude apresentada.

No ponto, constata-se que a materialidade do crime encontra-se solidamente comprovada nos autos, principalmente pelos documentos produzidos na fase investigativa, ratificados sob o crivo do contraditório.

O Boletim Unificado nº 41930015 (fls. 5/8), o Auto de Apreensão nº 620.3.00106/2020, fl. 20, o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, de fl. 21 e o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material nº 3.637/2020, de fls. 38/42, são inequívocos ao atestar que o objeto apreendido — um revólver Taurus, calibre .38 Special, de repetição, número de série OI17039, juntamente com quatro cartuchos de calibre .38 SPL intactos — era uma arma de fogo de uso permitido e estava em perfeitas condições de funcionamento e aptidão para a realização de tiros. O exame pericial confirmou a potencialidade lesiva do artefato bélico, elemento indispensável para a caracterização do tipo penal.

No que tange à autoria, esta também se mostra plenamente demonstrada. O próprio acusado, em seu interrogatório na esfera policial (fls. 19/20 do Volume 01), embora tenha tentado justificar sua conduta, admitiu o fato de que havia tomado o revólver da companheira dias antes e o guardado, indicando, inclusive, o local de ocultação, qual seja, a guarita do Posto Beira Rio, estabelecimento comercial de sua propriedade.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são uníssonos e harmônicos nesse ponto crucial. O SD PMES Waldinelio Licketeneld e o SGT PMES Pedro Roberto Prederigo, em seus termos de declaração, bem como em seus depoimentos em juízo, confirmaram que o apelante compareceu espontaneamente à delegacia durante a lavratura do Boletim Unificado e, ao ser questionado sobre a existência da arma, indicou o local exato onde a arma estava escondida, o que levou à sua apreensão imediata, juntamente com as munições intactas.

A idoneidade dos depoimentos dos agentes de segurança pública é amplamente reconhecida pela doutrina e pelos tribunais superiores. Tais relatos, quando coerentes e corroborados por outras provas, como ocorre
in casu
com o auto de apreensão e o laudo pericial, bem como a própria confissão do réu sobre a posse fática e o local da ocultação, possuem valor probante incontestável

Dessa forma, restou cabalmente provado que o apelante mantinha sob sua guarda, em local de trabalho do qual era titular, arma de fogo e munições de uso permitido, sem possuir autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda perfeitamente ao artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Por fim, a defesa busca a absolvição ou o reconhecimento de excludente de ilicitude, argumentando que a conduta de ter a arma sob sua guarda (posse) constituiu um ato de “cuidado e zelo” para com sua companheira, que estava em crise depressiva e ameaçava suicídio, configurando, supostamente, o estado de necessidade.

Entretanto, essa tese não encontra respaldo na prova fática colhida, tampouco na teoria do delito. O crime de posse ilegal de arma de fogo é um delito de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com o simples ato de possuir ou manter sob guarda o artefato bélico e suas munições, independentemente de haver um perigo concreto ou da intenção do agente, sendo suficiente o dolo genérico, que se configura na consciência e vontade de ter o objeto em desacordo com a lei.

O estado de necessidade, previsto no artigo 24, do Código Penal, exige que o agente pratique o fato para salvar de perigo atual ou iminente um direito próprio ou alheio, que não possa ser evitado de outra forma. O contexto fático demonstrado nos autos indica que o apelante tomou a arma da vítima dias antes do evento principal, guardando-a de forma oculta na guarita do posto de combustível. Este ato de guarda prolongada e em local não autorizado desnatura a exigência de perigo atual ou iminente que caracteriza a excludente.

Ademais, os elementos coligidos atestam que, no dia do fato (19/03/2020), o próprio recorrente invocou a existência da arma que estava sob sua posse para reforçar uma ameaça de mal injusto e grave à sua companheira, afirmando que a buscaria para matá-la e depois cometer suicídio. Conforme registrado na sentença recorrida, o armamento foi associado a um contexto de ameaça e intimidação no âmbito da relação doméstica, circunstância que afasta de maneira definitiva qualquer justificativa de "cuidado e zelo" e preserva a ilicitude da conduta do apelante.

Se a intenção primordial do apelante fosse unicamente resguardar a vida da companheira, a conduta correta, esperada e legal seria a entrega imediata da arma às autoridades policiais, e não a sua ocultação em uma guarita de estabelecimento comercial, mantendo-a de forma clandestina e municiada, em total desacordo com as disposições legais e regulamentares do Estatuto do Desarmamento.

Ao optar por manter a posse irregular da arma por um período indeterminado e utilizá-la como instrumento de intimidação em uma discussão conjugal, o apelante demonstrou consciência da ilicitude e agiu com o dolo necessário à consumação do crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003. A conduta, portanto, é típica, antijurídica e culpável, devendo ser mantida a condenação.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no artigo 147,

caput,

do Código Penal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

No mérito,
NEGO
provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, nos exatos termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)